Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. Iniciativa dos Compradores. INADIMPLÊNCIA AFASTADA. RETENÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS ATÉ A RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES APÓS A DATA DE RESOLUÇÃO DO AJUSTE. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado nos autos o pagamento de todas as parcelas vencidas até a data do pedido de rescisão do contrato ignorado pela vendedora, não há falar em inadimplência dos adquirentes.
2. Rechaçada qualquer ilegalidade por parte da Ré na contratação e reconhecido se tratar de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa dos promitentes compradores, cabível a retenção pelo vendedor do montante de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, a incidir, in casu, sobre os valores vertidos até a data da resolução do ajuste. Eventuais valores desembolsados após a data da rescisão do contrato devem ser integralmente restituídos aos consumidores.
3. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
4. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que as manifestações nos autos foram realizadas com dolo de alterar a verdade dos fatos, visando a causar prejuízos à parte contrária.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.